Tribunal: TJES
Processo: 5015248-15.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015248-15.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GENIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária PJe n. 5015248-15.2021.8.08.0024

Remetente: Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Parte
: Genivaldo dos Santos Rodrigues

Parte
: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por Genivaldo dos Santos Rodrigues contra ato do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo.

Em síntese, o impetrante alega que (a) durante o processo de renovação de sua CNH, foi surpreendido com a informação que estava cassada, (b) não houve notificação para defesa administrativa, sendo que reside há anos no mesmo endereço, (c) seu direito de defesa foi cerceado.

Requer a concessão da segurança para anular a penalidade imposta no processo administrativo n. 86659316.

Decisão liminar proferida no id. 1870232.

Informações prestadas pela autoridade no id. 1870236.

Manifestação do Ministério Público de 1º grau no id. 1870238, pela prescindibilidade de intervenção.

Sentença proferida no id. 1870239, concedendo a segurança.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 2093828, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 03/05/22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise da presente remessa necessária cinge-se em verificar se o contraditório e a ampla defesa foram observados no procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN-ES em desfavor de Genivaldo dos Santos Rodrigues, para cassação do documento de habilitação.

Conforme
os arts. 281 e 282 do CTB,
“
a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170010932, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Consta dos autos que no dia 30/08/2018 o impetrante foi autuado por dirigir veículo com a CNH suspensa, resultando na cassação da habilitação nos termos do art. 263, inciso I do CTB.

A notificação da autuação, contudo, não foi entregue ao impetrante (id. 1870236, p. 5-6), tendo a autarquia estadual promovido de plano a notificação editalícia (p. 6).

Sucede que, apesar dos ARs informarem que a notificação não foi efetivada por inexistência do número do imóvel, os documentos acostados à inicial demonstram que o impetrante recebe as contas da CESAN no mesmo endereço, tendo inclusive colacionado foto da casa (ids. 1870223 a 1870226).

Segundo a jurisprudê
ncia desta Corte,
“
A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)
.

De igual teor:

“
Notificação por edital não se confunde com meio tecnológico hábil que assegure a ciência do condutor, sendo utilizada somente quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal do condutor, o que não ocorreu na espécie, cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa deste (assegurado constitucionalmente e também pela normatização regente).
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190154609, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

“
Antes de ser aplicada a penalidade mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do caminho procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160025964, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

“
O art. 281, parágrafo único, II do CTB prevê a necessidade de notificação da autuação no prazo máximo de trinta dias, bem como o art. 282 do mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de notificação da aplicação da penalidade por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil.
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024151409844, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Comprovado o cerceamento de defesa, não verifico argumentos que justifiquem a alteração do comando sentencial que concedeu a segurança para determinar a retirada da restrição referente à cassação da sua CNH decorrente do Auto de Infração PM40119844.

Diante do exposto,
conheço
da remessa para
confirmar
a sentença.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DA CNH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. Conforme
os arts. 281 e 2
82 do CTB,
“
a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170010932, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

2. A
pesar dos ARs informarem que a notificação não foi efetivada por inexistência do número do imóvel, os documentos acostados à inicial demonstram que o impetrante recebe as contas d
a CESAN no mesmo endereço,
tendo inclusive colacionado foto da casa.

3. Segundo a jurisprudê
ncia desta Corte,
“
A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)
.
Precedentes.

4. Re
messa conhecida para confirmar a sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.